Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704627-94.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MARCELLO DE ANDRADE RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. FATO NOVO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), em razão de o réu ostentar cinco condenações anteriores que foram consideradas para valorar negativamente os antecedentes, mostrando-se justificado o acréscimo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar, o que ocorreu no caso em apreço, em que o réu, multirreincidente, cometeu novo crime após o fato em apreço, já tendo sido condenado. 3. O fato de o Juiz ter decretado a prisão preventiva na sentença condenatória, de ofício, não configura nulidade, se posteriormente sobreveio manifestação do Ministério Público oficiando pela manutenção da preventiva. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, têm reputado válida a prisão cautelar nos casos em que, apesar decretada de ofício, o Ministério Público, posteriormente, exara manifestação pela manutenção da prisão preventiva. Assim, não deve ser acolhido, no caso em apreço, o pedido de revogação da prisão preventiva. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu na sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que não houve fundamentação idônea para aplicar fração diferente de 1/6 (um sexto) e que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional. Requer, assim, seja alterado o cálculo da exasperacao da pena-base, adotando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 35282699 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “I - A dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Sobre critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que esta Corte Superior de justiça entende que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC 101576, Relator(a): Min. Rosa Weber, Dje 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.084.097/RS, Relator JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 3/5/2022). Com efeito, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça).” (AgInt no AREsp 1809076/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/4/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do NPJ/UniCEUB, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030